Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE. ENCERRAMENTO DA INSOLVÊNCIA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. REGRAMENTO PRÓPRIO NO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.101/2005.
I. De acordo com o artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015, até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente continuam regidas pelo Livro II, Título IV, do Código de Processo Civil de 1973.
II. A prescrição e a extinção das obrigações do devedor insolvente são reguladas pelos artigos 777 e 778 do Código de Processo Civil de 1973 e assim não há fundamento para a aplicação subsidiária dos artigos 158 e 159 da Lei 11.101/2005, diploma legal que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência de empresários e sociedades empresárias.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.